Tribunal: TCU
Processo: 020.106/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2083/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar implementada a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 687/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 019.574/2018-5 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.106/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.